Tribunal: CARF
Processo: 10830.721537/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721537/2017-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.362 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2024
Recorrente
Q PASSO ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012,2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto e
do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder
a omissão.
DESPESAS DEDUZIDAS INDEVIDAMENTE.
Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do período
de apuração os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e
quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo
com este Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL.
No caso de lançamento de ofício, é aplicada a multa de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
LANÇAMENTO REFLEXO.
O lançamento de CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a
relação de causalidade que o informa leva a que o resultado do julgamento
deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento do recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721537/2017-44
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721537/2017-44

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário apurado no
regime de lucro real no valor de R$408.964,02 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício
proporcional referente aos anos-calendário de 2012 E 2013, e-fls. 02-20:
OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS
INFRAÇÃO: RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS
A contribuinte omitiu receitas decorrentes da revenda de mercadorias, ao não
escriturar a totalidade das notas fiscais de revenda de mercadoria emitidas pela matriz
e filial, no dia 31 de março de 2012 e no período de 25 a 31 de janeiro de 2013,
respectivamente. Tal conduta foi apurada e descrita no Termo de Verificação Fiscal
lavrado nesta data e que faz parte integrante deste Auto.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2012
7.992,79

75,00
31/03/2013
196.751,31

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/03/2013:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280 e 288 do RIR/99
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
INFRAÇÃO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
DEDUZIDAS
INDEVIDAMENTE
A contribuinte deduziu indevidamente os valores dos recolhimentos das
contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, como despesas com impostos, na
demonstração contábil do resultado e na declaração do imposto de renda, do ano-
calendário 2013, conforme apurado e descrito no Termo de Verificação Fiscal lavrado
nesta data e que faz parte integrante deste Auto.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2013
82.488,22

75,00
30/06/2013
260.844,25

75,00
30/09/2013
81.616,17

75,00
31/12/2013
139.155,74

75,00
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721537/2017-44

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299, 300 e 344 do RIR/99.
Arts. 280 do RIR/99.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributário pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
O Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
com a exigência do crédito tributário apurado no regime de lucro real no valor de R$420.561,84
incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional referente aos anos-calendário de
2012 E 2013, e-fls. 22-37:
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE
RECEITAS OMITIDAS
A contribuinte omitiu receitas decorrentes da revenda de mercadorias, ao não
escriturar a totalidade das notas fiscais de revenda de mercadoria emitidas pela matriz
e filial, no dia 31 de março de 2012 e no período de 25 a 31 de janeiro de 2013,
respectivamente. Tal conduta foi apurada e descrita no Termo de Verificação Fiscal
lavrado nesta data e que faz parte integrante deste Auto.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2012
7.992,79

75,00
31/03/2013
196.751,31

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/03/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90.
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95.
Arts. 2o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96.
Art. 28 da Lei no 9.430/96.
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/03/2013:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90.
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95.
Arts. 2o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96.
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08.
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721537/2017-44

INFRAÇÃO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
DEDUZIDAS
INDEVIDAMENTE
A contribuinte deduziu indevidamente os valores dos recolhimentos das
contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, como despesas com impostos, na
demonstração contábil do resultado e na declaração do imposto de renda, do ano-
calendário 2013, conforme apurado e descrito no Termo de Verificação Fiscal lavrado
nesta data e que faz parte integrante deste Auto.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2013
82.488,22

75,00
30/06/2013
260.844,25

75,00
30/09/2013
81.616,17

75,00
31/12/2013
139.155,74

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 5a Turma da DRJ/04 no 104-007.636, de 28.10.2021, fls. 899-906:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS
FISCAIS
Constatada a omissão de receita decorrente da ausência de escrituração de notas
fiscais de vendas emitidas, deve ser mantido o lançamento efetuado.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEDUZIDAS INDEVIDAMENTE.
Devem ser glosadas as despesas com tributos quando os mesmos valores já
foram computados na apuração da receita líquida de vendas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Notificada em 06.12.2021, fls. 922, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05.01.2022, fls. 924, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721537/2017-44

III — DO MÉRITO
A atividade administrativa está intimamente vinculada a procedimentos de
verificação e cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias por parte
do contribuinte, além do cumprimento do dever legal nos termos do art. 37 da CF/88,
a fim de se observar o bem comum e o interesse público subjugando a situação fática à
norma legal.
Assim, conforme prescreve o artigo 142 e § único do CTN, é competência
privativa da autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
verificando a ocorrência do fato gerador da obrigação, determinando a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificando o sujeito passivo, e se
for o caso, propor a aplicação da penalidade cabível; somado ao fato que o ato
administrativo do lançamento tributário é um dever vinculado e obrigatório, sob pena
de responsabilidade funcional.
O lançamento de ofício ocorre da verificação realizada sob os documentos do
contribuinte, e havendo divergência do apurado, o sujeito passivo da relação é
notificado da autuação, e esta poderá ser alterada via impugnação, recurso de ofício,
ou iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos na legislação
tributária.
Desta forma, apresentamos os motivos que levaram o contribuinte a proposição
da impugnação, como prescreve o artigo 148 do CTN: [...]
Então, foi apresentada a defesa acompanhada dos documentos hábeis e
comprobatórios, requerendo nos termos do artigo 156 inciso I do CTN, a extinção do
crédito tributário, devido a ocorrência da modalidade do pagamento, que foi julgada
pela 5o Turma improcedente mantendo o crédito tributário autuado.
Portanto, é o presente recurso para demonstrar que merece prosperar o
perquirido pela contribuinte, em que ocorrendo o pagamento da obrigação tributária
após a constituição do crédito que o tornou certo e líquido, este deve ser extinto.
Vejamos.
III - 1) OMISSÃO DAS RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS - PERÍODO:
31 de Março de 2012
A omissão de receita decorrente da revenda de mercadorias, do período de 31 de
março 2012, devido a ausência de escrituração de notas fiscais de venda de mercadoria
pela matriz e filial, uma vez apurada e descrita no Termo de Verificação Fiscal
lavrado, restou demonstrado um total de notas fiscais não escrituradas que somadas
perfaz o montante de R$ 9.426,34, constante do Anexo I - Relação de Notas Fiscais de
Vendas Omitidas 2012 2013, como abaixo se demonstra: [...]
Uma vez recomposta a conta gráfica do período, a receita bruta de vendas
perfaz o montante de R$ 9.426,34, sendo a receita líquida de vendas no valor de R$
7.992,79, tendo como devido o crédito das contribuições sobre as vendas PIS/Pasep no
valor de R$ 155,53, e de COFINS no valor de R$ 716,40 [...].
Portanto, fora reconhecido pela Contribuinte o constante no Termo de
Verificação Fiscal que as Notas Fiscais do período não contabilizadas, bem como o
valor de receita não declarada, impactaram o devido recolhimento das contribuições
bem como a apuração do lucro real. Em virtude disso, ao incluir-se a receita omitida e
apuração dos tributos, procedeu-se pelo recolhimento dos impostos, somado a
incidência de multa e juros, como se constatará abaixo, através dos comprovantes de
pagamento datados de 13/04/2017 [...]
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721537/2017-44

1.2. Diferenças na Apuração do IRPJ e CSLL — 1o. Trimestre de 2012,
incluindo a receita de vendas omitida
A partir da diferença receita omitida (líquida) no valor de R$ 7.992,79, apurou-
se o Lucro Real do 1o Trimestre de 2012 encontrando as diferenças de IRPJ no valor
de R$ 840,45 e da CSLL R$ 504,27, como se descreve abaixo:
Do qual destacamos os devidos comprovantes de pagamentos com incidência de
multa e juros [...]
Como restou demonstrado acima pelos comprovantes de pagamento e anexos
acostados, em razão do reconhecimento da receita omitida e a apuração do devido, a
obrigação tributária referente ao mês de março de 2012, no que se refere as
contribuições sociais e apuração do Lucro Real do 1o TRI de 2012, foram devidamente
cumpridas e pagas na data de 13/04/2017, de acordo com os devidos documentos
comprobatórios.
Em função do pagamento, que é umas das modalidades de extinção do crédito
tributário, que consiste na entrega ao sujeito ativo -pelo sujeito passivo, da pecúnia
correspondente ao crédito, e para Luciano Amaro o pagamento é o "modo natural de
extinção da obrigação tributaria" (Amaro, 2014, pag. 417), dessa forma, há que se
reconhecer que restou mais que demonstrado o pagamento de forma integral,
reclamado pelo Fisco.
De outro giro, há que se reconhecer que juntamente com o pagamento do tributo
somou-se as penalidades cabíveis de multa e juros, restando devidamente provado que
a obrigação tributária do período referente a omissão de receita lançado de ofício, fora
devidamente satisfeita e comprovada pelo sujeito passivo.
Por conseguinte, deve o sujeito ativo proceder pelo reconhecimento da extinção
do crédito tributário do período de 31 março de 2012, na modalidade do pagamento,
nos termos do art. 156, inciso I do CTN.
III - 2) OMISSÃO DAS RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS DO
PERÍODO: e 25 a 31 de Janeiro de 2013.( Apuração de Março de 2013).
Em relação ao período de 25 a 31 de Janeiro de 2013, o auto de infração
notificou a omissão de receita decorrente da revenda de mercadorias, devido a
ausência de escrituração de notas fiscais de venda de mercadoria pela matriz e filial,
uma vez apurada e descrita no Termo de Verificação Fiscal lavrado.
O acordão notifica que a impugnação apresentada pela contribuinte não foi clara
o suficiente para explicar que a Empresa autuada já havia reconhecido a omissão da
receita, e que, portanto, procedera pelo recolhimento dos tributos em questão, motivo
pelo qual requereu a extinção do crédito tributário pela modalidade pagamento.
Assim, passa a demonstrar nesta oportunidade que o total de receita de vendas - notas
fiscais não escrituradas omitidas - somam o montante de R$ 217.547,40, em
conformidade com o demonstrativo de apuração de PIS e COFINS [...].
Entretanto,
a divergência
deve
ser
solucionada,
pois,
espera-se
o
reconhecimento do recolhimento aos cofres públicos dos tributos de PIS e COFINS do
período em destaque do qual se comprova com o Anexo XII PIS COFINS
Complementar 01 2013 e os devidos comprovantes de arrecadação que constam no
sistema da Receita Federal do Brasil o registro de sua arrecadação abaixo elencadas:
2.1. Comprovante de Recolhimento da diferença do PIS/PASEP 25 a 31 Janeiro
2013
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721537/2017-44

Considerando o montante apresentado na diferença da receita omitida e
reconhecida no montante principal de R$ 3.662,58 , somado de multa R$ 1.373,47 e
juros R$ 1.718,85, o crédito tributário foi satisfeito na data de R$ 17/04/2017. [...]
Considerando as Receitas de vendas omitidas, e as deduções das contribuições
sociais, reconhecido na apuração do Lucro Real, informa que os valores foram
recolhidos e inclusive foi somado com os devidos juros e multa, conforme o cálculo
realizado pela contribuinte que apurou um saldo de IRPJ a pagar [...]
Do IRPJ 1o TRI de 2013
Seguem, portanto, os comprovantes de arrecadação que constam no sistema da
Receita Federal do Brasil (DARF) de recolhimento pelo pagamento ocorrido em
30/04/2013, de R$ 4.915,85 [...].
E o recolhimento pelo pagamento ocorrido em 13/04/2017 acostado a
impugnação apresentada pela contribuinte, que foi glosado pela Receita Federal,
composto pelo valor principal de R$ 29.344,11 acrescido de multa R$ 11.004,04 e
juros R$ 13.445,47 totalizando o valor recolhido de R$ 53.793,62 [...]
Assim sendo, o mesmo ocorreu para a recomposição da conta gráfica da CSLL,
uma vez reconhecida a diferença da Receita de Vendas Omitidas, e créditos de
Contribuições Sociais, deduzidos indevidos na apuração da CSLL, do 1o Trimestre de
2013 [...]
Do montante apurado para o 1o TRI de 2013, de R$ 20.555,97, descontando o
recolhimento realizado no período 2013 de R$ 2.949,51, procedeu-se pelo
recolhimento em 2017 o montante de R$ 17.606,46 em relação ao reconhecimento da
omissão da receita de vendas, como se pode verificar pelos cálculos e o comprovante
de recolhimento [...].
Os comprovantes de arrecadação que constam no sistema da Receita Federal do
Brasil (DARF) de recolhimento pelo pagamento ocorrido em 30/04/2013, valor
principal de R$ 2.949,51 [...].
E o recolhimento pelo pagamento ocorrido em 30/04/2017 acostado a
impugnação apresentada pela contribuinte, que foi glosado pela Receita Federal,
composto pelo valor principal de R$ 17.606,46, acrescido de multa de R$ 6.602,42 e
juros de R$ 8.067,27, totalizando o valor recolhido de R$ 32.276,15 [...]
Então, segundo o demonstrado acima, restou mais que comprovado que a
obrigação tributária do período foi satisfeita pelo pagamento dos tributos PIS/PASEP
e COFINS, dos Tributos, uma das formas de extinção do crédito tributário, como
determina o artigo 156 inciso I do CTN.
Advindo o reconhecimento da Receita de Vendas Omitidas e a inclusão dos
créditos de PIS e COFINS, restando uma diferença demostrada acima de IRPJ e CSLL
dessa maneira a divergência do período foi sanada parcialmente [...].
III-3) DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEDUZIDAS INDEVIDAMENTE
Analisando a autuação realizada pelo agente tributário e descrito no Termo de
Verificação Fiscal lavrado e integrante do Auto de Infração combatido, que descreve
que a contribuinte deduziu indevidamente valores dos recolhimentos das contribuições
para o PIS/PASEP e COFINS, como despesas com impostos, na demonstração
contábil do resultado e na declaração do imposto de renda, do ano calendário 2013.
A contribuinte nesta oportunidade recompôs as contas gráficas reconhecendo as
despesas com contribuições de PIS e COFINS deduzidas indevidamente, refazendo os
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721537/2017-44

cálculos de acordo com os fatos geradores do período de apuração do lucro real do ano
calendário de 2013, procedendo de acordo com a normativa legal RIR/1999, [...].
Então, em consonância com o Demonstrativo da Apuração do Cálculo do IR e
CSLL recomposto nesta oportunidade, procedeu-se pela remontagem dos
TRIMESTRES de apuração do Lucro Real, apresentando as Receitas das Atividades
em Geral Declarada IRPJ e apuradas para CSLL, em que se adicionou o lucro real das
atividades em geral antes da compensação de Prejuízos, reduziu os prejuízos de
períodos anteriores compensado (caso haja), obtendo o resultado do lucro real após a
compensação de prejuízos, somou-se os valores apurados das receitas omitidas
líquidas (março 2013) e o valor de despesas PIS e COFINS descontadas
indevidamente, reconhecendo-se, nesta demonstração, o imposto devido do IRPJ e da
CSLL como se considerado abaixo por períodos: [...]
Isto posto, restou demonstrado na recomposição da conta gráfica, que existem
diferenças atribuídas as deduções indevidas, para o período em destaque em
concordância com o crédito tributário constituído e apresentado no auto de infração.
111-3.1) DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA E,
CONSEQUENTEMENTE, DOS JUROS
Além do quanto exposto, necessário também se faz a redução do percentual da
multa aplicada, a qual foi arbitrada nos termos do artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996
[...].
No auto de infração que foi lavrado em face da Recorrente, lhe é exigido crédito
tributário no montante de R$ 601.341,78, sendo o valor de R$ 134.888,56
correspondente à multa de 75%, e o valor de R$ 209.522,54, aos juros de mora, [...]
Ora, Ilustríssimos, da análise dos valores acima transcritos, verifica-se que, mais
de 50% do valor principal — R$ 344.411,10 — é cobrado a título de juros e multa, o
que implica em uma cobrança com efeito confiscatório. E esses valores exorbitantes se
dão justamente em função da multa aplicada no percentual de 75% do valor do
imposto.
De fato, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que a multa cujo
valor extrapola o montante do tributo devido configura-se inconstitucional, em virtude
de seu caráter confiscatório. A Corte Suprema entende que a obrigação tributária
principal deve funcionar como limitador do encargo fiscal punitivo, de modo que a
multa aplicada em patamar superior a 100% do valor do débito em cobro deve ser
declarada inconstitucional, por violação ao artigo 150, inciso IV, da Carta Maior.
Isso não quer dizer, entretanto, que as multas fiscais aplicadas em patamar
superior ao valor do tributo devem ser reduzidas obrigatoriamente ao patamar de
100%, sendo plenamente possível a sua redução em patamares ainda inferiores ao
importe do imposto principal.
Em verdade, o que se tem é a especificação e caracterização da prática do
confisco pelo Supremo Tribunal Federal, o qual fixou um limitador numérico,
especificando os parâmetros nos quais estaria configurado o ato de confisco do ente
estatal. Mas tal limitação não impede que as multas aplicadas acima do valor do
tributo possam ser reduzidas a percentuais abaixo de 100%.
E no caso em tela, a redução ao percentual de 20% se faz impositiva, tendo em
vista que a multa aplicada em 75% pune demasiadamente o contribuinte,
impossibilitando o desenvolvimento regular da sua atividade econômica.
Ora, Ilustríssimos, foi demonstrado que a Recorrente é empresa idônea, de
modo que o montante aplicado a título de multa e juros, os quais somados resultam no
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721537/2017-44

valor atualizado de mais de 50% do valor principal, a onera demasiadamente e
compromete sua própria atividade econômica. E é tão somente por conta disso que a
Recorrente requer a redução dos referidos encargos fiscais ao patamar de 20% (vinte
por cento) do valor do tributo principal.
Assim é que a redução da multa ao patamar pleiteado pela Recorrente, qual seja
20% (vinte por cento), em atenção aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, é medida que se impõe, devendo ser dado provimento ao presente
recurso ao menos nesse ponto, sob pena de violação ao artigo 89, do Código de
Processo Civil [...]
Dessa forma, diante do exposto, é evidente que a cobrança da multa como
efetuada nos autos é absolutamente ilegal, por violação às normas constitucionais e
processuais vigentes, sobretudo ao artigo 82, do CPC, razão porquê também está
devidamente demonstrado que o provimento do presente recurso também nesse
tocante é medida que se impõe.
IV — DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Nos termos do art. 33 do Decreto no. 70.235/72, o recurso voluntário apresenta
efeito suspensivo e, por isso, está em consonância com o que determina o art. 151,
inciso III do CTN, deve ficar suspensa a exigibilidade do crédito tributário até o
término do julgamento do recurso administrativo.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 52, inciso LV, resguarda a todos os
litigantes e aos acusados em geral, seja em processo judicial ou administrativo, o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Em virtude disso, no âmbito tributário, cabe perfeitamente o requerido pela
Contribuinte, pois, esta discorda da decisão que manteve os valores lançados de ofício
e pela procedência do Auto de Infração, e manutenção do crédito tributário, sendo-lhe
assegurado o direito de recorrer administrativamente, observados os dispostos nas leis
de processo administrativo tributário federal, a fim de provocar revisão da decisão
administrativa desfavorável.
Espera-se que ao interpor o presente recurso voluntário este exerça seus poderes
para suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído por lançamento de
ofício.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V- DOS PEDIDOS
Diante do acima exposto, requer-se:
a) Que seja conhecido o presente recurso, visto ser este pertinente e tempestivo;
b) Que se reconheça a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto
estiver em trâmite discussão administrativa sobre o auto de infração, conforme dispõe
os art. 33 do Decreto no. 70.235/72 e art. 151, inciso III do CTN;
c) Que o presente recurso voluntário, com o fim de reformar a decisão da DRJ
contida nas folhas 899 a 906, visando o reconhecimento da extinção do crédito
tributário, devido o pagamento nos termos do art. 156, inciso I do CTN para os
períodos de omissão de receita vendas e serviços:
(i) 31 de março de 2012;
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721537/2017-44

(ii) 25 a 31 de janeiro 2013 (1o TRI 2013).
d) Que o presente recurso voluntário, reconheça a recomposição da conta
gráfica que compreende a apuração do lucro real incluindo os valores referente a
dedução indevida das contribuições sociais do ano calendário de 2013 (1o TRI, 2o TRI,
3o TRI e 4o TRI), visando o recolhimento dos tributos IRPJ e CSLL, para pagamento e
extinção do crédito tributário nos termos do artigo 156, I do CTN.
Concomitante com todos os pedidos, requer seja reduzido o percentual da multa
aplicada para 20% do valor do imposto, sendo, por consequência, recalculado todo o
valor de juros.
À vista de todo o exposto, uma vez demonstrado o direito da empresa
contribuinte de ver sanadas as insubsistências decorrentes da ação fiscal, espera e
requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
extinguindo-se o débito fiscal reclamado devido o pagamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios
e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento
do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais os atos
administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam
recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721537/2017-44

O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço. Tem-se que houve observância dos princípios da legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade,
ampla
defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF (art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Omissão de Receitas
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto no 3000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721537/2017-44

Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto e
do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a omissão (Lei
no 9.249, de 1995, art. 24). [...]
Art. 541. A pessoa jurídica, seja comercial ou civil o seu objeto, pagará o imposto à
alíquota de quinze por cento sobre o lucro real, presumido ou arbitrado, apurado de
conformidade com este Decreto (Lei no 9.249, de 1995, art. 3o). [...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados neste
artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
Com base na legislação de regência, no Termo de Verificação Fiscal resta
esclarecido, e-fls. 38-49:
III – DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS
A) Da omissão de receitas provenientes da revenda de mercadoria
14. No curso da presente ação fiscal, procedemos à auditoria dos lançamentos
constantes das contas de venda de mercadorias, denominadas: “Venda de Mercadorias
– conta no 0401101010001” e “Venda de Mercadorias filial – conta no
0401101010002”, a fim de verificar o correto registro das receitas auferidas.
15. No exame da conta na qual foram escrituradas as vendas efetuadas pela
filial, observamos, inicialmente, que os lançamentos foram realizados mensalmente de
forma consolidada, englobando as notas fiscais emitidas no período.
16. Desta forma, após confrontar os lançamentos contábeis escriturados nessa
conta com os montantes mensais das notas fiscais eletrônicas emitidas pela filial,
apuramos que o valor de R$ 160.500,39, escriturado como receita de vendas, no mês
de janeiro de 2013, difere do valor total das notas fiscais emitidas no mesmo mês pela
filial, que somam R$ 378.048,56.
17. Em razão dessa diferença, examinamos detalhadamente a relação das notas
fiscais emitidas e os lançamentos do Livro Registro de Saídas. Desse exame,
verificamos que as NF-e de venda de mercadorias emitidas no período de 25 a 31 de
janeiro de 2013, não foram escrituradas na contabilidade nem registradas no referido
livro fiscal.
18. Diante da situação e com o objetivo de apurar as razões que justificariam tal
falta, já que os lançamentos mensais deveriam contemplar todas as notas fiscais de
venda, foi expedido termo de intimação, em 05/10/2016, solicitando à contribuinte
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721537/2017-44

esclarecimentos acerca da não inclusão das mencionadas notas fiscais na escrituração
contábil.
19. Em resposta apresentada, em 21/10/2016, a mesma informou que a
diferença se trata de erro na integração do sistema de faturamento para o sistema do
livro fiscal, e consequentemente para o sistema contábil, não gerando assim a
escrituração das notas fiscais listadas pela fiscalização.
20. Reconhecida pela contribuinte a falta na contabilização de vendas efetuadas
pela filial, demos prosseguimento à auditoria fiscal com o exame dos lançamentos
realizados na conta que registrou as vendas de mercadorias efetuadas pela matriz.
21. Nessa conta contábil, observamos que os lançamentos foram realizados
diariamente de forma consolidada, englobando as notas fiscais emitidas, por CFOP.
22. Após confrontar os lançamentos da conta com os montantes diários das
notas fiscais eletrônicas emitidas pela matriz, apuramos diferenças no dia 31 de março
de 2012. Assim, procedemos como no caso das vendas da filial não escrituradas,
examinamos detalhadamente a relação das notas fiscais emitidas nesse dia e os
lançamentos constantes do Livro Registro de Saídas.
23. Do exame, verificamos que as últimas NF-e de venda de mercadorias
emitidas no dia, não foram escrituradas na contabilidade nem registradas no livro
fiscal.
24. Na sequência, com o objetivo de apurar as razões que justificariam tal falta,
foi expedido termo de intimação, em 29/11/2016, solicitando à contribuinte
esclarecimentos acerca da não inclusão das mencionadas notas fiscais na escrituração
contábil.
25. Em resposta datada de 16 de dezembro de 2016, a mesma informou que a
diferença entre os valores escriturados e as vendas efetuadas trata-se de provável erro
na integração do sistema de faturamento para o sistema do livro fiscal, e
consequentemente para o sistema contábil, não gerando assim a escrituração das notas
fiscais listadas pela fiscalização.
26. Informou, ainda, que em razão da recente perda de dados em seus sistemas
devido a problemas técnicos, tais comprovações deveriam ser confirmadas logo se
restabelecesse o sistema.
27. Decorridos noventa dias dessa manifestação, nenhuma outra informação foi
prestada acerca da não inclusão de NF-e na escrituração contábil.
28. Do exposto, constatamos a não escrituração contábil de diversas notas
fiscais de venda. Tal situação caracteriza-se omissão de receita, e revela a
irregularidade praticada pela contribuinte na apuração do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido.
No presente caso restou comprovada a omissão de receitas pela falta de
escrituração de notas fiscais de vendas, fato que justifica o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
A Recorrente alega que após ajustes no lucro real recompondo os valores de notas
fiscais de vendas não escrituradas ainda remanescem diferenças comparativamente aos
montantes apurados de ofício. Ocorre que alterações nos registros contábeis elaborados pela
Recorrente não invalidam as apurações efetivadas no procedimento fiscal que em que houve o
exame da contabilidade da Recorrente de forma sistemática.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-003.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721537/2017-44

Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. A proposição da
Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Dedução Indevida de Despesas
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto no 3000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 541. A pessoa jurídica, seja comercial ou civil o seu objeto, pagará o imposto à
alíquota de quinze por cento sobre o lucro real, presumido ou arbitrado, apurado de
conformidade com este Decreto (Lei no 9.249, de 1995, art. 3o). [...]
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do período
de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros
valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, não
sejam dedutíveis na determinação do lucro real; [...]
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem. [...]
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência (Lei no 8.981, de 1995, art. 41). [...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-003.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721537/2017-44

I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados neste
artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
Com base na legislação de regência, no Termo de Verificação Fiscal resta
esclarecido, e-fls. 38-49:
III – DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS [...]
B) Da dedução indevida de despesas com impostos
29. Na auditoria fiscal, procedemos também ao exame dos registros constantes
da Escrituração Contábil Digital (ECD) e das informações prestadas pela contribuinte
nas Declarações de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
30. No exame, verificamos que as Demonstrações do Resultado do Exercício
não foram informadas pela contribuinte nos Registros J150 da Escrituração Contábil
Digital (ECD), e ainda, que os valores do lucro líquido apurado antes da dedução da
CSLL e do IRPJ, relativos aos trimestres do ano 2013, informados na DIPJ não
correspondem aos valores apurados na contabilidade e registrados nos lançamentos de
encerramento trimestral.
31. Desta forma, visando esclarecer as diferenças apuradas, em 11/01/2016, a
contribuinte foi intimada a apresentar as Demonstrações do Resultado do Exercício,
relativas aos trimestres do ano-calendário 2013.
32. Analisando os documentos entregues, observamos que os resultados
apurados estão de acordo com as informações prestadas na declaração do imposto de
renda, devidamente ajustadas pelas adições escrituradas no Livro de Apuração do
Lucro Real (Lalur). Tal situação, entretanto, não esclareceu o porquê das diferenças
em relação aos lançamentos contábeis de encerramento trimestral.
33. Efetuamos, então, o confronto entre os itens das demonstrações contábeis
com as partidas dos mencionados lançamentos, a partir do qual verificamos que os
valores dos Demais Impostos e Taxas inseridos nas demonstrações não equivalem aos
valores registrados na contabilidade.
34. Assim, na sequência, a contribuinte foi intimada a apresentar os
comprovantes das despesas com impostos deduzidas na apuração dos resultados
trimestrais do ano 2013. Os documentos foram fornecidos, tratando-se de
comprovantes de arrecadação das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, do imposto
de renda retido na fonte, e de guias de recolhimento do ICMS e do ISS.
35. De posse dos documentos, cotejamos os seus valores com os lançamentos
contábeis a fim de identificar a adequada escrituração nas contas de resultado. Nesse
procedimento, verificamos que os valores do imposto retido na fonte, ICMS e ISS
foram devidamente contabilizados em contas de despesa e compuseram os
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-003.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721537/2017-44

lançamentos de encerramento trimestral. Tal situação, entretanto, não foi observada
em relação às contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, cujos montantes pagos não
foram identificados nas contas de despesa.
36. Em decorrência da não identificação acima apontada, intimamos a
contribuinte, em 10/08/2016, a informar o número e o nome das contas de despesa,
nas quais teriam sido contabilizadas as citadas contribuições, bem como a apresentar o
Razão Contábil das referidas contas.
37. Em resposta apresentada, em 13 de setembro de 2016, a mesma prestou as
informações solicitadas e forneceu o Razão das contas contábeis. Além disso,
demonstrou o modelo de contabilização dos valores das contribuições, nas operações
de compra e venda de mercadorias. [...]
40. Nesse regime, os contribuintes podem descontar, das contribuições devidas,
créditos calculados em relação a bens adquiridos para revenda e a insumos utilizados
na produção, dentre outras despesas e encargos incorridos. Por isso, nas operações de
compra de mercadorias, o registro de valores de crédito do PIS/Pasep e Cofins a
recuperar em contrapartida à conta transitória de apuração do custo das mercadorias
vendidas.
41. Por outro lado, os contribuintes calculam os valores das contribuições
devidas com base no faturamento mensal, assim entendido o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica. Em relação às vendas de mercadorias, os valores das
contribuições são contabilizados a débito das contas de resultado, que registram as
contribuições incidentes sobre vendas, em contrapartida às contas de Passivo, que
registram as obrigações a pagar.
42. Apesar de não constar do modelo de contabilização, observamos, ao
verificar o Razão das contas, que mensalmente a empresa realizava lançamentos para
transferir os saldos das contas de impostos a recuperar (Crédito PIS e Crédito Cofins)
para as contas que registravam as obrigações a pagar (PIS a Recolher e COFINS a
Recolher). Por esses registros, a empresa promovia o desconto dos créditos, já que
esses valores reduziam os montantes das obrigações. Na sequência, os saldos das
obrigações (contribuição devida menos créditos descontados) eram recolhidos.
43. Pois bem. Comentamos acima que, nas operações de venda de mercadorias,
os valores das contribuições devidas são lançados a débito das contas de resultado, e
deste modo são classificados como contribuições incidentes sobre vendas. Tais
valores, compõem a apuração da Receita Líquida de Vendas e consequentemente a
apuração do resultado contábil e fiscal.
44. Examinando o Razão das contas de resultado (PIS s/Faturamento e Cofins
s/Faturamento), observamos que, trimestralmente, os valores de seus saldos foram
zerados em decorrência do registro do lançamento de encerramento do período.
45. Confrontando os montantes trimestrais, objeto dos lançamentos de
encerramento, com os valores incluídos na Demonstração do Resultado do Exercício
(Deduções da Receita / Impostos sobre Vendas), e com os informados na Declaração
de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) (Ficha 07A – linhas 12 e
13, contribuições incidentes sobre vendas), constatamos que os mesmos se equivalem.
Portanto, os valores das contribuições incidentes sobre vendas foram integralmente
deduzidos na apuração da receita líquida.
46. Quanto aos valores dos comprovantes de arrecadação das contribuições para
o PIS/Pasep e Cofins, que foram incluídos no item “Despesas com Impostos / Demais
Impostos e Taxas” na Demonstração do Resultado do Exercício e informados como
despesa operacional na Ficha 05D da DIPJ, verificamos, ao analisar o Razão das
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-003.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721537/2017-44

contas de obrigações a pagar, que os mesmos se referem aos saldos das contribuições
a recolher, após o desconto dos créditos.
No presente caso restou comprovada a dedução indevida de despesas referentes a
PIS/Pasep e Cofins a recolher da base de cálculo do tributo, fato que justifica o lançamento de
ofício para constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
A Recorrente alega que após ajustes no lucro real recompondo os valores de
despesas de PIS e Cofins deduzidas indevidamente ainda remanescem diferenças
comparativamente aos montantes apurados de ofício. Ocorre que alterações nos registros
contábeis elaborados pela Recorrente não invalidam as apurações efetivadas no procedimento
fiscal que em que houve o exame da contabilidade da Recorrente de forma sistemática.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. A proposição da
Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Espontaneidade
A Recorrente alega que procede aos pagamentos que devem ser considerados
como extinção dos tributos lançados.
O procedimento fiscal tem início com primeiro ato de ofício, escrito, praticado por
servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária, ocasião em que a
espontaneidade é excluída em relação aos atos anteriores (art. 7o do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prescreve:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; [...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1001-003.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721537/2017-44

Súmula CARF no 75
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente,
alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No presente caso o procedimento de fiscalização tem início com a lavratura do
Termo de Início de Fiscalização validamente cientificado a Recorrente em 01.06.2010, e-fls. 02-
05.
No que se refere à a gestão de arrecadação de tributos, o Regimento Interno da
RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das demais
receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão. (g. n.)
Tem-se que o início do procedimento exclui a espontaneidade da Recorrente em
relação aos pagamentos efetuados. Os recolhimentos efetuados anteriores ao início da ação fiscal
foram inteiramente considerados na apuração dos tributos devidos. Sobre a extinção de débitos,
cabe a DRF de Origem gerir as atividades de arrecadação. Assim, a contestação aduzida na peça
recursal, por isso, não pode ser sancionada.
Multa de Ofício Proporcional
A Recorrente apresenta alegações em face a exigência da multa de ofício
proporcional.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31
de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei. [...]
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1001-003.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721537/2017-44

Trata-se de responsabilidade objetiva do agente por infrações fiscais que
independe da intenção do agente, em face da qual inexiste mitigação, ressalvando disposições em
contrário da legislação de regência (art. 112, art. 136 e art. 137 e do Código Tributário Nacional).
No lançamento de ofício está afastada a aplicação da multa de mora que pressupõe
o pagamento espontâneo e fora do prazo legal do tributo antes do início de qualquer
procedimento fiscal em relação à matéria e ao período tratado nos autos (art. 7o do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
No presente caso houve constituição do crédito tributário pelo lançamento direito
de modo que está correta a aplicação da multa de ofício proporcional no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento). A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser
sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma da DRJ/04 no 104-007.636, de 28.10.2021, fls.
899-906, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Da Omissão de Receitas de Vendas e Serviços
O contribuinte inicia sua impugnação requerendo a extinção do crédito
tributário decorrente da infração relativa a receitas não contabilizadas, alegando que
efetuou o recolhimento dos tributos, conforme DARFs que apresenta.
Em seu arrazoado, o contribuinte admite, sem controvérsias, a não
contabilização de receitas descrita no Termo de Verificação Fiscal – TVF: (grifei)
“O Sr. Auditor Fiscal em procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pela empresa, efetuou o presente lançamento de ofício, em face
da apuração das infrações decorrentes de receitas não contabilizadas e das
contribuições sociais deduzidas indevidamente, com fundamento em fatos de seu
entendimento, cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
A empresa deixou de contabilizar receitas decorrentes da revenda de
mercadorias, ao não escriturar a totalidade das notas fiscais de revenda de mercadoria
emitidas pela matriz e filial, no dia 31 de março de 2012 e no período de 25 a 31 de
janeiro de 2013, respectivamente, valores apurados e descritos no Termo de
Verificação Fiscal.
Tal situação ocorreu isoladamente na oportunidade, tendo em vista as
dificuldades internas da empresa na implantação do sistema contábil/financeiro.
Assim sendo, a empresa efetuou o recolhimento dos tributos em questão de
acordo com os DARFs em anexo, razão que deve ser extinto o respectivo credito
tributário.”
Apesar de o contribuinte afirmar que efetuou, após o início da ação fiscal,
pagamentos relativos às receitas não escrituradas, não é o que se observa da análise
dos DARFs que apresentou na impugnação: [...]
Conforme se observa, as datas de arrecadação são anteriores ao início da ação
fiscal e da constatação das receitas omitidas.
Além disto, conforme explicitado no TVF, os valores pagos/declarados pelo
contribuinte foram inteiramente considerados na apuração dos tributos devidos: [...]
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1001-003.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721537/2017-44

Mantém-se, portanto, o lançamento efetuado a título de omissão de receitas.
Contribuições Sociais Deduzidas Indevidamente Na sua impugnação, o
contribuinte afirma que:
“A empresa efetuava o pagamento de IRPJ/CSLL com base em apuração de
resultado preliminar, que, quando da apuração final, não se procedeu aos devidos
ajustes nos valores recolhidos e obrigações acessórias, fato que provocou as
inconsistências entre a DRE correta, DRE extra contábil, DIPJ e obrigações
acessórias.
No confronto entre a DRE correta e a DRE extra contábil, ocorreram ajustes
entre linhas, caso das despesas de PIS e COFINS, no entanto, sem alterar o lucro antes
dos tributos, sendo que o Sr. Auditor Fiscal foi equivocadamente induzido a erro.
Contudo, todos os valores estão suportados por documentos hábeis, bem como
registrados em contas corretas e os saldos confrontados com relatórios internos e
obrigações acessórias, sendo assegurada a veracidade dos saldos.”
Apesar de suas afirmações, o contribuinte não apresenta qualquer demonstração
que invalide as conclusões a que chegou a fiscalização após a análise da sistemática de
contabilização das contribuições efetuada pela empresa:
De acordo com o TVF:
“42. Apesar de não constar do modelo de contabilização, observamos, ao
verificar o Razão das contas, que mensalmente a empresa realizava lançamentos para
transferir os saldos das contas de impostos a recuperar (Crédito PIS e Crédito Cofins)
para as contas que registravam as obrigações a pagar (P.I.S. a Recolher e COFINS a
Recolher). Por esses registros, a empresa promovia o desconto dos créditos, já que
esses valores reduziam os montantes das obrigações. Na sequência, os saldos das
obrigações (contribuição devida menos créditos descontados) eram recolhidos. [...]
44. Examinando o Razão das contas de resultado (PIS s/Faturamento e Cofins
s/Faturamento), observamos que, trimestralmente, os valores de seus saldos foram
zerados em decorrência do registro do lançamento de encerramento do período.
45. Confrontando os montantes trimestrais, objeto dos lançamentos de
encerramento, com os valores incluídos na Demonstração do Resultado do Exercício
(Deduções da Receita / Impostos sobre Vendas), e com os informados na Declaração
de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) (Ficha 07A – linhas 12 e
13, contribuições incidentes sobre vendas), constatamos que os mesmos se equivalem.
Portanto, os valores das contribuições incidentes sobre vendas foram integralmente
deduzidos na apuração da receita líquida.
46. Quanto aos valores dos comprovantes de arrecadação das contribuições para
o PIS/Pasep e Cofins, que foram incluídos no item “Despesas com Impostos / Demais
Impostos e Taxas” na Demonstração do Resultado do Exercício e informados como
despesa operacional na Ficha 05D da DIPJ, verificamos, ao analisar o Razão das
contas de obrigações a pagar, que os mesmos se referem aos saldos das contribuições
a recolher, após o desconto dos créditos. [...]
48. Ora, se os valores recolhidos em Darf correspondem aos saldos das
contribuições devidas com base no faturamento, após o desconto dos créditos, e se os
montantes dessas contribuições foram deduzidos integralmente na apuração do
resultado, constatamos que a inclusão dos valores dos recolhimentos das contribuições
para o PIS/Pasep e Cofins, na demonstração contábil do resultado e na declaração do
imposto de renda, como despesa operacional, representa duplicidade de dedução dos
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1001-003.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721537/2017-44

valores recolhidos. Portanto, revela-se indevida a dedução efetuada em duplicidade.
Tais valores devem ser glosados.”
Ou seja, a fiscalização demonstrou que, após deduzir integralmente as
contribuições incidentes sobre vendas na apuração da receita líquida, o contribuinte
computou, indevidamente, estes mesmos valores como despesa operacional.
Por seu lado, o contribuinte não conseguiu contraditar a demonstração realizada
pela fiscalização.
Os valores deduzidos indevidamente foram assim relacionados no TVF: [...]
As planilhas que o contribuinte apresentou, sob o título “Comparativo das
Apurações do IRPJ e da CSLL” (fls. 753 a 756,) não conseguem estabelecer que a
duplicidade da dedução dos valores das contribuições recolhidos não tenha afetado o
resultado do período.
Conforme se observa, por exemplo, na planilha relativa ao 1o trimestre de 2013,
a igualdade do Resultado do Período (“Resultado antes dos impostos”) é obtida com a
redução do item despesas administrativas”, de R$ 686.938,69 para R$ 604.450,57,
sem que se explique a razão da redução e a composição de contas que integrariam este
item de despesa: [...]
A redução das despesas administrativas, no exato valor das contribuições
deduzidas em duplicidade, repete-se nos demais demonstrativos apresentados.
Por tudo, tendo em vista que os documentos trazidos aos autos não são
suficientes para modificar ou extinguir os valores lançados, deve ser mantido o
lançamento efetuado.
Conclusão
Voto pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário lançado.
Assim sendo, o no Acórdão da 5a Turma da DRJ/04 no 104-007.636, de
28.10.2021, fls. 899-906, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e
em harmonia com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1001-003.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721537/2017-44

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Lançamento Reflexo
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos
de infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). O lançamento de
CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a relação de causalidade que o informa
leva a que o resultado do julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de
IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1043
DF CARF MF
Original